Tribunal: TJES
Processo: 0016968-06.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2023-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0016968-06.2020.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: JOSE RAIMUNDO CONRADO e outros (11)
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (11)
RELATOR(A):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. VÍCIO CONSTATADO E SANADO. INTEGRAÇÃO DO ACÓRDÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS. 1.
Embora seja possível concluir da leitura do voto condutor que restou mantida a forma de fixação do dano moral individualmente para cada um dos entes familiares, apenas majorando a quantia, reputa-se prudente acolher a irresignação a fim de evitar que a questão seja passível de discussão futura.
2.
Quanto a incidência da EC nº 113/2021, não há omissão eis que a questão não tenha sido trazida pelas partes. Entretanto, é possível a modificação de ofício por se tratar de matéria de ordem pública.
3.
Omissão constatada e sanada para integrar o Acórdão recorrido para constar que a indenização majorada se refere a cada um dos Requerentes, bem como a incidência do art. 3º da EC nº 113/2021.
4.
Embargos de Declaração acolhidos para integrar o acórdão.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0016968-06.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE RAIMUNDO CONRADO, RAIMUNDA ROGERIO CONRADO, TRIELLY MACHADO CONRADO, CLAUDIMARA MACHADO CONRADO, ADRIELI MACHADO CONRADO, JOSE WELLINGTON ROGERIO CONRADO, MARIA CLEILCE CONRADO FRAGA, SUZANA CONRADO DE SOUZA, ANTONIA CLEONEI BOMFIM IELLAMO, ANTONIA CLEIDE ROGERIO CONRADO ALVES, MARIA DE FATIMA CONRADO DA SILVA, ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: ANTONIO FERNANDO DE LIMA MOREIRA DA SILVA - ES13403-A
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO, ADRIELI MACHADO CONRADO, ANTONIA CLEIDE ROGERIO CONRADO ALVES, ANTONIA CLEONEI BOMFIM IELLAMO, CLAUDIMARA MACHADO CONRADO, JOSE RAIMUNDO CONRADO, JOSE WELLINGTON ROGERIO CONRADO, MARIA CLEILCE CONRADO FRAGA, MARIA DE FATIMA CONRADO DA SILVA, RAIMUNDA ROGERIO CONRADO, SUZANA CONRADO DE SOUZA, TRIELLY MACHADO CONRADO

Advogado do(a) APELADO: ANTONIO FERNANDO DE LIMA MOREIRA DA SILVA - ES13403-A

VOTO

Consoante relatado, trata-se de
embargos de declaração opostos em face do acórdão proferido por esta e. Primeira Câmara Cível que, à unanimidade, conheceu dos recursos de Apelação Cível, negou provimento ao recurso do Embargante
Estado do Espírito Santo

e deu parcial provimento ao dos Embargados
Jose Raimundo Conrado e Outros
para majorar a indenização por danos morais e alterar o termo final da pensão mensal devida à filha menor do falecido.

A parte embargante maneja seu recurso ao argumento de que o acórdão padece de vício de omissão, já que deixou de observar, quanto à correção monetária e juros a EC nº 113/2021, bem como quanto a forma de fixação do valor do dano moral majorado em relação aos genitores e filhos.

Pois bem. Acerca do recurso de Embargos de Declaração, sua função é de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios de omissão, obscuridade, contradição, ou ainda corrigir erros materiais no
decisum
.

Quanto ao valor do dano moral, assim constou do voto condutor no acórdão embargado:

Quanto ao valor da indenização fixada pelo juízo “a quo” em R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para os genitores e cada uma das três filhas do falecido, e de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada um de seus oito irmãos, entendo comportar majoração.

Reputo que a quantia de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para os genitores e filhos mostra-se mais compatível, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade face aos danos extrapatrimoniais sofridos, obstando enriquecimento sem causa e apresentando-se justa e suficiente, além de condizente com a gravidade da conduta do Estado, com a extensão dos danos experimentados pelas vítimas e com a capacidade econômica das partes.

No caso, embora seja possível concluir da leitura do trecho acima que restou mantida a forma de fixação do dano moral individualmente para cada um dos entes familiares, apenas majorando a quantia, reputo prudente acolher a irresignação a fim de evitar que a questão seja passível de discussão futura.

Assim, esclarece-se que o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) de indenização majorado no acórdão é devido a cada um dos genitores e filhas, individualmente.

Quanto à apontada omissão acerca da aplicação da
EC nº 113/2021, verifico não ter sido objeto do recurso de apelação de qualquer das partes, por essa razão não foi a forma de correção e incidência de juros abordada no julgamento, prevalecendo a forma de fixação estabelecida na origem.

Por se tratar de matéria de ordem pública, a questão poderia ser alterada quando da liquidação e cumprimento do julgado, entretanto, reputo possível já ressalvar que a condenação sofrerá, a partir de 09/12/2021, incidência da taxa SELIC como substituto dos juros e da correção monetária, conforme estabelece o art. 3o, da EC no 113/2021.

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos presentes Embargos de Declaração e lhes
DOU PROVIMENTO
, para, sanando a omissão apontada, integrar o acórdão para que o dispositivo passe a ter a seguinte redação:

Do exposto,
CONHEÇO
dos recursos interpostos,
NEGO PROVIMENTO
ao do
Estado do Espírito Santo
e
DOU PROVIMENTO
ao dos Requerentes
Jose Raimundo Conrado e Outros
para majorar a indenização para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada genitor e filho, e R$10.000,00 (dez mil reais) para cada irmão da vítima falecida, bem como para estabelecer que a pensão mensal devida em favor da filha menor deve se dar até que complete 25 (vinte e cinco) anos. De ofício, modifico a sentença para ressalvar que a condenação sofrerá, a partir de 09/12/2021, incidência da taxa SELIC como substituto dos juros e da correção monetária, conforme estabelece o art. 3º, da EC no 113/2021.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 09.05.2023:

Acompanho o voto do Eminente Relator.